Tribunal: TCU
Processo: 022.018/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1857/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; Considerando que, nos termos do Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente a reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); Considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto se expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, em sede de repercussão geral, a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, independentemente de ação rescisória; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da súmula de jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com base nos arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 022.018/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ivanilda Matias Gentle (CPF XXX.190.814-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 1.7.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento deste acórdão; 1.7.3. remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.